Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de reparação por danos materiais. Recurso inominado. Preliminar. Incompetência territorial. Rejeitada. Relação de consumo. Inexistência. Vício oculto. Decadência. Cento e oitenta dias. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) a título de reparação material, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data do evento lesivo (01/04/2024) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Determinou, ainda, que, a partir de 30/08/2024, correção se daria exclusivamente pela taxa SELIC.
2. Em suas razões recursais (ID 71855970), a parte ré alega que o recorrido não é destinatário final e não utiliza do produto para consumo próprio, ou seja, não emprega para seu uso pessoal sem qualquer finalidade lucrativa, tanto é verdade que em suas narrativas evidencia que “atua como prestação de serviços de locação de grupos geradores, fornecendo energia auxiliar em eventos das mais diversas naturezas” e que “foi feito uma locação mensal do referido grupo gerador para atender uma demanda na cidade de Catalão-GO”. Aponta que o autor trabalha com manutenção e reparação desses equipamentos periféricos, ou seja, não há razões para se presumir ou reconhecer estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, em favor de quem trabalha com manutenção dos equipamentos que fornece. Suscita preliminar de incompetência territorial porque, conforme estabelece o art. 46 do Código de Processo Civil, na ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, o foro competente é de domicílio do réu (Hortolândia/SP). Afirma que restou demonstrado que a relação negocial é regida pela lei civil, em que a responsabilidade pela inspeção prévia e pela aceitação das condições do bem recai sobre o adquirente em transações de produtos usados. Aduz que esta responsabilidade é crucial, especialmente em transações onde não há garantia contratual, como é o caso. Diz que, conforme narrado pelo próprio recorrido e reconhecido pelo juízo a quo, o aparelho adquirido, após meses de uso (89 dias), teria sofrido um problema, que sequer foi comprovado e ao qual a recorrente não deu causa. Defende que, considerando que o recorrido atua na área e tem expertise no objeto e que foi apreciado de ponta a ponta todos os detalhes do produto, realizados testes e constatado que o gerador estava funcionando normalmente, consumando-se a compra, não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados. Alega que se tratando de produto usado, é presumível o desgaste natural de peças e o comprador ao adquiri-lo assume riscos em razão do tempo de uso do produto. Argumenta que competia exclusivamente ao recorrido, nesse contexto, a produção de prova do alegado vício oculto, por culpa da recorrente, pois, não havendo evidência ou mesmo alegação de má-fé do vendedor, a existência de defeito cerca de 3 meses após a aquisição, deve ser debitada ao uso regular da coisa móvel, passível de deterioração pelo decurso do tempo. Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença, no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido de reparação material.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 71855980, pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber: a) se há relação de consumo entre as partes; b) se o presente juízo é competente para processar e julgar a demanda e c) se a ré deve ser responsabilizada pelos danos materiais alegadamente sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 2o, Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. No caso dos autos, segundo a narrativa do próprio autor, o bem móvel objeto dos autos (Grupo Gerador Stemac) foi adquirido para fins de prestação de serviços de locação de geradores de energia em eventos. Além do mais, destacou que o gerador foi locado para cliente, momento no qual teriam sido constados os defeitos. Nesse contexto, não há que se falar em aplicação do CDC, haja vista que o autor não adquiriu o produto como destinatário final e não foi comprovada qualquer hipossuficiência técnica, especialmente considerando a atividade econômica por ele exercida. Preliminar acolhida para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
7. Nesse sentido: “(...) Para análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor-CDC, a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação. (...)” (Acórdão 2007783, 0734015-42.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025).
8. Em que pese o réu tenha sustentado que o foro competente é o do domicílio do réu (Hortolândia/SP), de acordo com o art. 4o, III, da Lei 9.099/95, é competente para o julgamento das causas o foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Preliminar rejeitada.
9. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Turma Recursal : “(...) 1. Sobressai dos autos que a ação de reparação de danos materiais foi proposta no foro de domicílio da autora, qual seja, Samambaia/DF. 2. Ressalte-se que o art. 4o da Lei 9.099/95, no seu inciso III, estabelece que: “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza”. 3. Portanto, afasta-se a preliminar de incompetência territorial do 1o Juizado Especial Civel e Criminal de Samambaia suscitada pelo recorrido, vez se tratar de ação de reparação de danos proposta no foro da parte autora. (...)” (Acórdão 1257870, 0712320-81.2019.8.07.0009, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/06/2020, publicado no DJe: 06/07/2020).
10. Quanto à possibilidade de responsabilização do vendedor sobre o bem em razão de vícios ou defeitos, o art. 445 do Código Civil prevê que o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, contado da entrega efetiva. De outro lado, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis. Nesse contexto, responde o vendedor por vícios ocultos, ainda que o bem vendido não tenha garantia, haja vista a obrigação de que seja assegurado o uso pleno do bem para o fim ao qual foi adquirido.
11. No caso, restou comprovado, por meio da nota fiscal e do orçamento colacionados aos autos (IDs 71855915 e 71855916), que o gerador objeto dos autos apresentou vício oculto, cerca de três meses após ter sido adquirido da ré. Quanto ao ponto, ressalta-se que, em que pese a recorrente alegar que o autor adquiriu bem usado, não apresentou ou comprovou quanto tempo de uso o bem já havia quando por ocasião da venda ou mesmo que já se aproximava do fim a vida útil do bem. De todo modo, não há qualquer evidência nos autos de que o vício tenha ocorrido em razão do uso do bem adquirido.
12. Assim, ainda que não seja aplicável ao caso o CDC, tendo o autor comunicado o réu dentro do prazo estabelecido pelo Código Civil e tendo comprovado o valor do dano, deve ser mantida a condenação fixada na sentença.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; Código Civil, art. 445.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2007783, 0734015-42.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025 e Acórdão 1257870, 0712320-81.2019.8.07.0009, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/06/2020, publicado no DJe: 06/07/2020.